Tribunal: TJMT
Processo: 0001219-05.2010.8.11.0038
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001219-05.2010.8.11.0038
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), V M PIVETA COMBUSTIVEIS - CNPJ: 00.174.722/0001-62 (AGRAVADO), JOAO VITOR FERREIRA RODRIGUES - CPF: 067.356.841-50 (ADVOGADO), ETELMINIO DE ARRUDA SALOME NETO - CPF: 495.874.041-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2º VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANOS MORAIS COLETIVOS. VENDA DE COMBUSTÍVEL FORA DAS ESPECIFICAÇÕES. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. APLICAÇÃO ANALÓGICA DO ART. 21 DA LEI DA AÇÃO POPULAR (LEI Nº 4.717/65). TERMO INICIAL. CONHECIMENTO DOS FATOS PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto pelo Ministério Público do Estado contra decisão monocrática que deu provimento à apelação da parte requerida, para reconhecer a prescrição da pretensão e reformar a sentença para julgar improcedente a ação civil pública.

II. Questão em discussão
2. Definir o prazo prescricional aplicável à ação civil pública ajuizada para tutela de direitos individuais homogêneos decorrentes de prática comercial irregular, e se restou configurada a prescrição.

III. Razões de decidir
3. Em ações civis públicas voltadas à proteção de direitos individuais homogêneos, aplica-se, por analogia, o prazo prescricional de cinco anos previsto no art. 21 da Lei nº 4.717/1965.
4. Termo inicial da contagem do prazo: conhecimento dos fatos pelo autor da ação, no caso, o Ministério Público, o que ocorreu em 2003.
5. Ação ajuizada somente em 2010, superando o prazo quinquenal, caracterizando a prescrição.
6. Inexistência de violação ao devido processo legal ou necessidade de esgotamento da fundamentação pelo julgador, nos termos do art. 489, §1º, do CPC.

IV. Dispositivo e tese
7. Agravo interno conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "Aplica-se o prazo de prescrição quinquenal às ações civis públicas destinadas à tutela de direitos individuais homogêneos, com termo inicial a partir do conhecimento do fato pelo Ministério Público, nos termos da analogia ao art. 21 da Lei nº 4.717/65."

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 4.717/65, art. 21; CPC/2015, art. 489, §1º; STJ, AgInt no REsp 1701715/CE.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1701715/CE, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo Interno, interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO, em face da decisão monocrática proferida em 11.02.2025 (id. 265154290), que DEU PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pela agravada – V M PIVETA COMBUSTIVEIS, e reformou a sentença de origem para reconhecer a preliminar de prescrição do pleito, e retificar a sentença para julgar improcedente os pedidos iniciais, restando prejudicado as demais insurgências recursais.

O agravante, em suas razões recursais, aduz que não podemos afirmar que o tema se encontra sedimentado na jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, pois em recentíssima decisão acerca da prescrição das ações civis públicas que tratam de violação à legislação consumerista, e que o presente agravo visa impedir a supressão de instância, vale dizer, a matéria deve ser discutida pelo Órgão Colegiado do Tribunal a quo para, só então, ser levada ao conhecimento dos Tribunais Superiores.

Ao final requer, o provimento do presente agravo interno, para que seja reformada a decisão monocrática, por analogia ao artigo 21 da Lei n.º 4.717/1965 (Lei da Ação Popular), a prescrição quinquenal da ação civil pública originária, mantendo-se a sentença recorrida.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Verifico que pretende a parte agravante, que seja realizada a retratação da decisão
monocrática
proferida por esta relatoria, que DEU PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pela agravada, e reformou a sentença de origem.

De acordo com a decisão recorrida:

“[...]
Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por V M Piveta Combustíveis contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Araputanga que, nos autos da Ação Civil Pública por danos morais difusos e obrigação de não fazer com pedido liminar, julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais para condenar o requerido ao pagamento indenização por danos morais coletivos, ao fundo de que trata o artigo 13, da Lei n° 7.347, de 24 de julho de 1985, no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), a parir da data de publicação desta sentença (Súmula 362, STI), acrescida ele juros de mora de 1% (um por cento) ao mês (art. 406, CC c/c art. 161, §1°, CTN), desde a citação (are 405 CC e 219, CPC), ou depositado na Conta Judicial do Fundo de Prestações Pecuniárias da Comarca de Araputanga, vinculado os autos n° 227- 68.2015.811.0038, código 59759, consoante o Provimento da CGJ e" 05/2015, mediante retirada de guia, em Cartório Judicial, e comprovação ele recolhimento nos autos, a ser destinados a entidades sem fins lucrativos de interesse social.

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso ajuizou ação civil pública em face de Piveta & Piveta Ltda, objetivando sua condenação ao pagamento de indenização por danos morais coletivos causados aos consumidores de Araputanga e região, em decorrência de combustível diverso das especificações exigidas no fator cor ASTM.

Consta da exordial que no dia 11 de julho de 2007 o Ministério Publico recebeu o ofício PR/MT/Cl /N n° 110/2009 enviado pelo Ministério Público Federal, com cópias do Processo Administrativo n. 48600.00643/03, originado após diligências da Agência Nacional do Petróleo - ANP no Município de Araputanga/MF.

Aduz ainda, que no dia 08 de novembro de 2002 foi coletada uma amostra de óleo diesel aditivado (amostra n° 2441) no estabelecimento cia rec1uericla, conforme termo de coleta n° 108753, oportunidade em que constatou resultado diverso das especificações exigidas: no fator cor ASTM.

Requereu liminar inaudita altera pars para o fim de suspender o fornecimento óleo diesel fora das especificações de qualidade estabelecidos pela Agência Nacional de Petróleo, sob pena de multa diária no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) por cada constatação de irregularidade, além de execução específica, ou compatível, independentemente do requerimento do autor.

Posteriormente foi deferido o pedido liminar coibindo a parte requerida a não armazenar, nem expor à vencia combustível que esteja em condições impróprias ou em desacordo com as disposições regulamentares de consumo, sob pena de pagamento de multa diária no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Na sequencia a ação foi julgada parcialmente procedente no mérito, condenando o requerido ao pagamento indenização por danos morais coletivos, no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Da supramencionada sentença o apelante recorre.

Pois bem.

Preliminarmente, deve ser analisado o instituto da prescrição alegada pelo apelante.

O start no processo administrativo instaurado contra o apelante, para investigação de suposto ato contrário à lei consumerista, qual seja, venda de combustível (óleo diesel), fora das especificações exigidas pela Agência Nacional do Petróleo (ANP), ocorreu em 2003, através do oficio OF/PR/MT/O/Nº 24/2003, que em 05 de maio de 2003 fora encaminhado a promotoria de justiça da comarca de Paranatinga, para providencias quanto ao possível crime contra a ordem econômica, sendo posteriormente requerido a instauração de inquérito policial pelo oficio 105/PJA/2003 de 19 de agosto de 2003 (id. 238725668).

Assim, ao que tudo indica, o Ministério Público tinha conhecimento dos fatos em questão desde o ano de 2003.

Tem-se entendimento de que é de 05 (cinco) anos o prazo prescricional para o ajuizamento de ação civil pública, na tutela de direitos individuais homogêneos, aplicando-se, por analogia, o art. 21 da Lei nº 4.717/1965.

Assim, reconhecer a prescrição da ação é medida cabível uma vez que a prescrição da Ação Civil Pública é quinquenal, conforme entendimento do STJ, vejamos:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. OCORRÊNCIA. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que é de 5 (cinco) anos o prazo prescricional para o ajuizamento de ação civil pública, na tutela de direitos individuais homogêneos, aplicando-se, por analogia, o art. 21 da Lei nº 4.717/1965. 3. Na hipótese, operou-se a prescrição da pretensão de receber as diferenças resultantes dos expurgos inflacionários. 4. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1701715 CE 2017/0253404-5, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 29/03/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/04/2021)

Portanto, considerando que o Ministério Público teve conhecimento dos fatos narrados nestes autos em 19 de agosto 2003, sendo nesta data requerido a instauração de inquérito policial, no entanto, a ação somente foi proposta em 2010, superando assim, o prazo de 5 anos, restou caracterizada a prescrição da pretensão deduzida na inicial.

Deste modo, deve ser retificada a sentença para julgar improcedente o pedido inicial, pois, prejudicado pelo instituto da prescrição.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso de apelação para reconhecer a preliminar de prescrição do pleito, e retificar a sentença para julgar improcedente os pedidos iniciais, restando prejudicado as demais insurgências recursais
.

[...]”

Diante dessas considerações, o provimento do recurso de apelação, se tratava de medida imperativa.

Cumpre ressaltar que, como se sabe, o Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão.

Portanto, na realidade, vislumbra-se que a pretensão do agravante é, na realidade, levar a discussão acerca da matéria ao Colegiado, posto o inconformismo com o pronunciamento deste Relator.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo a decisão recorrida por estes e seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2025